Tribunal: STJ
Processo: 0013339-05.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688446 - PR (2024/0251615-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE DINHEIRO E VEÍCULOS.
SUBSTITUIÇÃO.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
/STJ. DINHEIRO. NATUREZA SALARIAL. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
REFUTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284
do STF e 7 do STJ, e reitera alegações sobre a ausência de preclusão para
requerer a substituição da penhora de veículos e dinheiro por imóvel rural,
além de alegar a impenhorabilidade do dinheiro por sua destinação ao
pagamento de funcionários.
II. Questão em discussão
3. Saber se a decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos,
mantendo a inadmissibilidade do recurso especial, deve ser reformada,
considerando a alegação de inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do
STF e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA50116062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 265890ec-1473-4af5-bae3-210c44ce735f

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
7. A Corte de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto,
verificadas à época do julgamento, autorizavam a manutenção da penhora
do dinheiro, porque a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a
destinação da referida verba ao pagamento dos salários de doze
funcionários, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC/2015. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos,
medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado
provimento.
"1. A fundamentação recursal deficiente, sem o
Tese de julgamento:
alcance normativo da tese defendida, não afasta a Súmula n. 284/STF. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno (Súmula n. 182/STJ). 3. A falta
de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido obsta o
exame do especial (Súmula n. 283/STF). 4. Descabe reexaminar matéria
fático-probatória na instância especial (Súmula n. 7/STJ)."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 265890ec-1473-4af5-bae3-210c44ce735f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688446 - PR (2024/0251615-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE DINHEIRO E VEÍCULOS.
SUBSTITUIÇÃO.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
/STJ. DINHEIRO. NATUREZA SALARIAL. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
REFUTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284
do STF e 7 do STJ, e reitera alegações sobre a ausência de preclusão para
requerer a substituição da penhora de veículos e dinheiro por imóvel rural,
além de alegar a impenhorabilidade do dinheiro por sua destinação ao
pagamento de funcionários.
II. Questão em discussão
3. Saber se a decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos,
mantendo a inadmissibilidade do recurso especial, deve ser reformada,
considerando a alegação de inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do
STF e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
7. A Corte de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto,
verificadas à época do julgamento, autorizavam a manutenção da penhora
do dinheiro, porque a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a
destinação da referida verba ao pagamento dos salários de doze
funcionários, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC/2015. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos,
medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado
provimento.
"1. A fundamentação recursal deficiente, sem o
Tese de julgamento:
alcance normativo da tese defendida, não afasta a Súmula n. 284/STF. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno (Súmula n. 182/STJ). 3. A falta
de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido obsta o
exame do especial (Súmula n. 283/STF). 4. Descabe reexaminar matéria
fático-probatória na instância especial (Súmula n. 7/STJ)."

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 167-171) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 161-164).
Em suas razões, a agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas
n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
No mérito, reitera as alegações sobre a ausência de preclusão para requerer
a substituição da penhora dos veículos e do dinheiro pelo imóvel rural descrito na
inicial, assim como ratifica a tese de natureza salarial e de impenhorabilidade do
dinheiro, ante sua suposta destinação ao pagamento de funcionários, sob pena de
ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, caso mantidas tais constrições.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação
do agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a condenação da
agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, assim
como o arbitramento de honorários recursais (fls. 176-184).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 161-164):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da
Súmula n. 7/STJ (fls. 123-127).
O acórdão do TJPR traz a seguinte ementa (fl. 74):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD DE VALOR EM CONTA
CORRENTE DA EMPRESA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA
DEVEDORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO
REJEITADO POR DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO OPERADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO JUIZ
(CPC, ART. 505). DE IGUAL MODO, INVIABILIDADE, NO CASO, DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 847 DO
CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE
MENOR ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO
EXEQUENTE. DISCORDÂNCIA MOTIVADA DO EXEQUENTE.
EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR (CPC,
ART. 797). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR
BLOQUEADO POR SE TRATAR DE VERBA QUE SERIA
DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS
(CPC,
ART.
833).
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO VALOR E DE SUA
NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DO EXECUTADO DE COMPROVAR
QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL É IMPENHORÁVEL
(CPC, ART. 854, § 3 , INCISO I). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial (fls. 84-102), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, a
parte recorrente apontou violação:
(i) do art. 833, IV, do CPC/2015, defendendo que "a importância de R$
66.391,22 bloqueado pelo sistema SISBAJUD releva-se impenhorável, nos
exatos ditames da lei, pois se trata de verba salarial que deveriam ter sido
transferidos aos funcionários da executada, como pagamento salarial. Era
esse o planejamento administrativo e financeiro da recorrente" (fl. 90), e
(ii) do art. 805 do CPC/2015, sustentando a afronta ao princípio da menor
onerosidade da execução, visto que "a penhora efetivada sobre os veículos
de propriedade da recorrente e valores impenhoráveis, bloqueados pelo
sistema SISBAJUD, causando grande temor a continuidade empresarial da
executada" (fl. 97),
Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de que "seja
imediatamente suspensa a decisão que determinou a venda judicial dos
veículos penhorados em nome da recorrente, assim como sejam os valores
bloqueados pelo sistema SISBAJUD mantidos na conta judicial, até
julgamento final do presente recurso" (fl. 101).
o
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

Foram ofertadas contrarrazões (fls. 110-115).
No agravo (fls. 130-136), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 142-146).
É o relatório.
Decido.
A Corte
assentou que a discussão sobre a possibilidade de substituir a
a quo
a penhora de dinheiro e dos veículos, em nome da recorrente, pela
constrição do imóvel rural descrito na inicial estava preclusa. Confira-se o
seguinte trecho (fls. 76-77):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido, muito embora apenas em parte.
Isso porque, a questão relacionada à pretendida substituição da
penhora que recaíra sobre os automóveis, pelo imóvel rural da "Gleba
n° 59", localizado em Rondônia, já foi objeto de anterior decisão e
indeferimento, inclusive em sede recursal (Agravo de instrumento n°
0019925-97.2019.8.16.0000), sendo renovada essa pretensão, agora
para substituição também da penhora eletrônica do valor de R$
66.391,22 (mov. 324.1).
Trata-se do mesmo imóvel rural, pois ambos os lotes rurais oferecidos
à substituição são remanescentes ou desmembrados da Gleba n° 59,
constando em ambas as certidões de matrícula junto ao mesmo
registro de imóveis o mesmo código do imóvel junto ao INCRA (n°
001.210.004.987-0), ou seja, o lote rural n° 26/A detêm as mesmas
características do lote rural n° 26/R, outrora já rechaçado como objeto
de substituição da penhora.
E mesmo que se entendesse pela possibilidade de se renovar esse
pedido de substituição da penhora, assim como já foi julgado por essa
Colenda Câmara, no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n°
0019925-97.2019.8.16.0000, transitado em julgado (10.09.2020), a
substituição da penhora é faculdade prevista no art. 848 do CPC e não
uma imposição, devendo seguir a ordem de preferência prevista no
art. 835 do CPC e a concordância da parte exequente, o que não se
infere dos presentes autos.
Assim, é evidente a tentativa da Agravante em reiterar a discussão
sobre temática já decidida, inclusive com pedido de reconsideração
formulado após a interposição do presente recurso (mov. 342.1), que
foi rejeitado pelo magistrado singular (mov. 347.1).
Na verdade, como a Agravante formulou o novo pedido de substituição
da penhora que englobara também os veículos, além do numerário
bloqueado, operara-se a preclusão, o que impediria o conhecimento
do recurso nesse tópico.
Seja como for, não há que se falar, neste momento processual, em
substituição dos veículos penhorados, e a venda judicial determinada
na decisão agravada se trata de mero prosseguimento do
procedimento de expropriação dos bens constritos.
Insta salientar que a penhorabilidade dos automóveis foi anteriormente
definida por decisão que acolheu parcialmente a impugnação de
penhora (mov. 120.1), e por Acórdão proferido no Agravo de
instrumento n° 0051560-33.2018.8.16.0000, já transitada em julgado
(28.02.2020).
Portanto, a questão da substituição da penhora, seja do valor
bloqueado via SISBAJUD de R$ 66.391,22 ou mesmo dos automóveis,
já em fase de alienação, está acobertada pela preclusão e, portanto,
não se conhece do recurso neste ponto.
Para infirmar tal entendimento, a recorrente apontou desrespeito aos arts.
805 e 833, IV, do CPC/2015, os quais, todavia, não apresentam o alcance
normativo pretendido, porque não tratam da preclusão aqui referida.
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a Súmula n. 284/STF.
Nesse aspecto: AgInt no AgInt no AREsp n. 984.530/SP, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
,
21/9/2017
20/10/2017
e AgInt no REsp n. 1.505.441/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
27/6/2017
2/8/2017
A Corte local não se manifestou quanto ao art. 805 do CPC/2015 sob o
ponto de vista da recorrente. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na
decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida
em tal dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o
empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, assentou que as circunstâncias do caso concreto, verificadas à época
do julgamento, não autorizavam o levantamento da penhora de dinheiro sob
a justificativa de sua destinação ao pagamento dos salários de doze
funcionários da empresa devedora, porque ela não se desincumbiu do ônus
de comprovar a natureza salarial da referida quantia, à luz do art. 854, § 3o,
I, do CPC/2015. Confira-se (fls. 78-80):
Passa-se a análise do mérito recursal, na parte conhecida.
Assim como posto em decisão liminar (19.1 TJ), não consta dos autos
comprovação cabal de que o referido valor constrito via SISBAJUD
seria, de fato, destinado ao pagamento de salário dos 12 funcionários
da empresa Agravante.
Isso porque, não foram colacionados aos autos documentos que
demonstrem força probatória para justificar a tese aventada,
principalmente diante da juntada da folha mensal de pagamentos
(mov. 325.3 e 325.2), da qual não se verifica sequer as datas de
"saída" dos pagamentos dos funcionários, mas apenas o cálculo
mensal da demonstração da relação de encargos da empresa.
Nesse sentido, a empresa Agravante não demonstrou que os valores
bloqueados tinham relação com os valores descritos na sua relação de
encargos, o que poderia ter sido feito, assim como fundamentado na
decisão liminar proferida nestes autos recursais (mov. 19.1), "com a
simples exibição das folhas de pagamento e dos extratos bancários
dos meses anteriores".
Inobstante, mesmo utilizando-se de uma interpretação extensiva do
art. 833, IV, do CPC, a não comprovação de que o valor bloqueado
seria destinado ao pagamento dos salários dos funcionários obsta o
possível reconhecimento da sua impenhorabilidade.
[...]
Ainda, era ônus do Agravante a comprovação da impenhorabilidade,
nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC:
[...]
Nesse contexto, sopesadas as circunstâncias do presente caso
concreto, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do valor
bloqueado via SISBAJUD, postulada pelo Agravante/Executado, pois
não foi comprovada a destinação do numerário e a natureza de
"salário".
Destarte, voto pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a decisão agravada em seus exatos termos.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 854, §
3o, I, do CPC/2015, aplicável a Súmula n. 283/STF ao caso em apreço.
Desprovido o recurso, descabe cogitar de efeito suspensivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

Como destacado considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo
jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Os arts. 805 e 833, IV, do CPC/2015 não servem para infirmar o
entendimento da Corte
relativo à preclusão do pedido da parte agravante de
a quo
substituir a penhora de dinheiro e dos veículos, em seu nome, pela constrição do
imóvel rural descrito na inicial, porque não tratam especificamente da mencionada
matéria processual.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO
STJ.
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o,
DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por
analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da
decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/10/2018
16/10/2018

O juízo agravado não examinou a alegação de ofensa ao princípio da menor
onerosidade do devedor, ante as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
A respeito de tal razão de decidir, a agravante não se manifestou, o que
atrai a Súmula n. 182/STJ.
A Corte de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto,
verificadas à época do julgamento, autorizavam a manutenção penhora do dinheiro,
porque a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a destinação da referida
verba ao pagamento dos salários de doze funcionários, nos termos do art. 854, § 3o, I,
do CPC/2015 (fls. 78-80).
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, que
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

incide por falta de impugnação ao conteúdo normativo do art. 854, § 3o, I, do CPC
/2015, o qual serviu de justificativa para recusar o levantamento da penhora do dinheiro
aqui referido.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015 incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
manifestamente inadmissível ou improcedente.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
24/8/2016
29/8/2016

A ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma
de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta
maliciosa ou temerária a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso. 10. é dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal,
que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (AgInt nos EAREsp
n. 762.075/MT, Relator p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe
).
19/12/2018
7/3/2019
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

No caso concreto, não se justificou a fixação de honorários recursais no
julgado agravado, ante a ausência de condenação da parte agravante em honorários
advocatícios desde a origem (cf. fls. 74-81).
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, "o agravo Interno é
recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no
recurso especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC
/2015" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.161.136/MG, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
28/6/2023
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.311.636/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023

Descabe cogitar de incidência do referido encargo no agravo interno, ante a
inexistência de nova instância recursal.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, na
parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48950665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:29
Código de Controle do Documento: 177ba901-45c3-4fdc-a74c-b312714e898c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.688.446 / PR
Número Registro: 2024/0251615-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012864420178160083
00133390520238160000
00457134020248160000
12864420178160083
1286442017816008300457134020248160000 133390520238160000 457134020248160000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
TERMO
Documento eletrônico VDA50099644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 7a956da9-428f-4642-a947-8e0187d67271

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 7a956da9-428f-4642-a947-8e0187d67271